Tribunal: TJSP
Processo: 1005828-31.2022.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – Pretensão de restabelecimento da regular emissão de notas fiscais – Sentença de procedência – Sanção aplicada sem observância dos requisitos legais – Violação ao livre exercício da atividade econômica – Aplicabilidade do Tema 856 do STF – Precedentes – Sentença mantida – Reexame Necessário e

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – Pretensão de restabelecimento da regular emissão de notas fiscais – Sentença de procedência – Sanção aplicada sem observância dos requisitos legais – Violação ao livre exercício da atividade econômica – Aplicabilidade do Tema 856 do STF – Precedentes – Sentença mantida – Reexame Necessário e Recurso Voluntário Improvidos.